Tribunal: TJPA
Processo: 0811144-14.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811144-14.2018.8.14.0301

APELANTE: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: PREGOEIRO RESPONSAVEL PELA LICITAÇÃO DO BANPARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. NORMAS EDITALÍCIAS. EXIGÊNCIA DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restou demonstrada ilegalidade no ato impugnado pelo
mandamus
de exclusão da impetrante do Pregão n° 018/2017, diante de cláusula editalícia que exige a apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação, qual seja para atividade de instituições financeiras. Precedente desta Corte.

2.
No caso, o apelante juntou atestado de capacidade técnica

de serviço prestado à Agência Lotérica, não estando de acordo com as normas estipuladas para o Pregão Eletrônico Nº 018/2017. Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PARÁ SEGURANÇA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém que, nos autos da ação de Mandado de Segurança em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, denegou a segurança, rejeitando o pedido de habilitação da impetrante no certame regido pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

Inconformada, a empresa apelante aduz que c
umpriu com todos os requisitos editalícios do pregão eletrônico nº 18/2017 do Banco

do Estado do Pará que, por decisão arbitrária, o leiloeiro e o Presidente da Comissão Permanente de Licitação atendendo a um pedido da empresa Prosegur, inabilitou a empresa do certame sob a alegação de não cumprir com os requisitos.

Sustenta que era dever constitucional da Administração Pública ter agido em conformidade com os ditames legais, em consonância com o princípio da legalidade, sem excessos, o que não o fez.

Alega que não restaram dúvidas quanto ao cumprimento do item 12.1.3 do edital pela apelante diante das atividades que foram desempenhadas em diversas empresas, devidamente comprovadas pelos documentos instruídos na inicial.

Indica que diversos documentos comprobatórios da capacitação técnica foram juntados aos autos, dentre eles a declaração de serviços prestados à Lotérica “Banca da Sorte”, preenchendo assim todos os requisitos previstos no Pregão Eletrônico nº 18/2017, necessários à sua contratação.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 2166304.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2465910), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2599084).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se merece reforma a sentença que entendeu não restar comprovada a existência de ato ilegal ou abuso de poder praticado pelo ente público, que excluiu a impetrante/apelante do Pregão Eletrônico nº 018/2017.

Consta que o motivo da inabilitação da impetrante no certame se deu em razão do não atendimento ao item 12.1.3 do edital, tendo em vista a necessidade de atestado ou declaração de capacidade técnica, que deveria ser referente à prestação de serviços em unidades bancárias (instituição financeira),
in verbis
:

“ 12.1.3. ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante prestou serviço compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação (...).”

Todavia, o apelante juntou atestado de capacidade técnica

de serviço prestado à Agência Lotérica, não estando de acordo com as normas estipuladas para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017.

Conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial, a
Lei nº 12.869/13, que dispõe sobre o exercício da atividade e remuneração do permissionário lotérico, em seu inciso II do artigo 3°, dispõe que as agências lotéricas (permissionários lotéricos) não poderiam prestar serviços idênticos aos das instituições financeiras,
in verbis
:

“Art. 3.º Os editais de licitação e os contratos firmados pela outorgante com os permissionários referidos no caput do art. 1º observarão, obrigatoriamente, as seguintes diretrizes operacionais e critérios de remuneração:

II - a outorgante pode exigir que os permissionários atuem em atividades acessórias com exclusividade como forma de oferecer à sociedade serviços padronizados em todo o território nacional, incluindo a prestação de serviços como correspondente, DE FORMA A NÃO ASSUMIR IDÊNTICAS OBRIGAÇÕES COM QUALQUER OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sendo-lhes vedado prestar serviços que não aqueles previamente autorizados pela outorgante;”

Diante desta moldura, observa-se que, de fato, as atividades lotéricas distinguem-se das atividades de instituições financeiras, sendo exigido pelo certame em tela
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica compatível em características objeto da licitação, em especial diante da vinculação ao instrumento convocatório.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE.
HABILITAÇÃO DE LICITANTE. ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
. INCISO I, DO § 1º, DO ART. 30, DA LEI 8.666/93.
NÃO APRESENTAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
CERTIDÃO DE REGISTRO DE QUITAÇÃO. NÃO SUPRE EXIGÊNCIA DO EDITAL. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 303, DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. 1- Decisão, em sede de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu pedido de tutela antecipada da autora, determinando a continuidade da empresa no procedimento licitatório da 4ª Licitação para Concessão Florestal - Conjunto de Glebas Mamuru e Arapiuns - Lote II - Concorrência nº 00/2017, por entender que Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física e a Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica seriam capazes de suprir a necessidade da informação do atestado de responsabilidade técnica do profissional vinculado à licitante; 2-
Cláusula editalícia visa a comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação,
bem como do aparelhamento pessoal adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, nos termos dos ditames do art. 30, incisos II e IV e § 1º, I, da Lei 8.666/93; 3- Segundo o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação visa à garantia da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser processada e julgada conforme, dentre outros, os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; 4-
O edital regulador constitui a lei do certame, cuja aplicação é obrigatória em decorrência do princípio da legalidade estrita, de forma que, existente regra editalícia prevendo que o profissional deve possuir atestado de responsabilidade técnica, conforme manda o inciso I,do § 1º, do art. 30, da Lei de licitações, não se pode fugir ao ordenamento, sendo imperiosa a apresentação do documento comprobatório dessa condição
; 5- As certidões de registro e quitação de pessoa física e jurídica não possuem o condão de substituir o atestado de responsabilidade técnica, exigido no dispositivo da letra ?l? do item 5.3.1 do Edital de abertura, o qual se propõe a mostrar que o profissional vinculado à empresa licitante possui acervo técnico, com respectivo registro de responsabilidade técnica (ART) compatível com o objeto da licitação; 6- Requisitos da tutela antecipada antecedente, nos termos dos arts. 300 e 303, do CPC, não evidenciados no caso; 7- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-PA - AI: 00094371120178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/02/2019)”

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023